Tribunal: STF
Processo: RE 1447373
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas (Tema 280/RG).



    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e restaurar o curso da ação penal quanto ao agravado e ao corréu.